Tribunal: TJDFT
Processo: 0739935-41.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. MONITÓRIA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA. MATÉRIA PRECLUSA.
1. Apelação interposta em face da sentença que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido exordial para converter o mandado inicial em título executivo judicial.
2. Os recorrentes, regularmente intimados para manifestar interesse na produção de outras provas além da documental, bem como esclarecer quanto a sua utilidade, deixaram transcorrer in albis o prazo. A inércia dos apelantes, após intimação para se manifestar em fase de especificação de provas, demonstra não subsistir seu interesse em produzir a prova técnica requerida inicialmente nos embargos à monitória, restando precluso seu direito de pleiteá-la, conforme determina o artigo 223 do CPC.
3. Recurso conhecido e desprovido.